Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709805-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO DE PAULA E SOUZA DIAS EMBARGADO: ARNOLDO REIS JACAUNA, EDNA PINATO, PRISCILA PINATO MATTOSO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO DE PAULA E SOUZA DIAS em face de decisão (ID 24945769) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega obscuridade da decisão agravada, tendo em vista que a ato impugnado por meio de agravo possui conteúdo decisório, a uma por ter sido intitulado como decisão interlocutória, a duas porque o juízo agravado ao ser informado sobre a interposição do recurso proferiu decisão mantendo a decisão agravada. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que o vício seja sanado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de obscuridade. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo do embargante não prospera, pois a decisão embargada é absolutamente clara ao concluir pela ausência de conteúdo decisório do despacho que se limitou a intimar a parte adversa a apresentar réplica. Inicialmente, importante delinear que o vício de obscuridade passível de correção por meio dos embargos de declaração é o vício interno, ou seja, a ausência de clareza da decisão embargada. No caso, o simples fato do juízo agravado intitular o despacho como decisão ou proferir decisão informando que mantém a decisão agravada em nada é capaz de conceder conteúdo decisório à mero despacho de expediente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, verifica-se que o embargante pretende reanálise do mérito da questão o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, DF, 20 de abril de 2021 12:14:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador